Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724234-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARROS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CIELO S.A., BANCO DO BRASIL SA, BARROS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as duas apelações, interpostas, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A (ID no 21981944) e por BARROS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME (ID no 21981946), contra sentença de ID no 2198192, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do Novo Código de Processo Civil). Preparo dos recursos nos IDs nos. 21981942/21981943 (primeiro recurso) e 21981947 (segundo recurso). Contrarrazões nos IDs nos. 21981962; 21981964 e 21981971. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-se os autos para as providências no sentido de se incluir o presente feito em pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator